Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BANCO BMG S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 187372528, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0021010-77.2013.8.07.0001, proposta em face de RAPIDO GIRASSOL TRANSPORTES LTDA, ANA AMANCIA DO AMARAL e VALMIR ANTONIO AMARAL (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 56897239), sustenta, em síntese, que, em virtude de se encontrar há anos diligenciando arduamente a fim de recuperar o crédito exequendo, sem, contudo, obter qualquer êxito, o Banco BMG S/A apresentou petição nos autos originários pleiteando o acionamento do sistema SISBAJUD em ordens reiteradas de bloqueio de valores (modalidade conhecida como “teimosinha”), mas que, no entanto, o Juízo a quo indeferiu o pedido do BMG. Alega que a decisão atacada é contrária aos ditames do ordenamento jurídico vigente, que visam a celeridade e a efetividade processual, não havendo razão para o indeferimento de pleito que busca apenas resguardar o direito à satisfação do crédito do agravante. Argumenta que a ordem reiterada da pesquisa por ativos financeiros do devedor existe justamente para atender aos princípios do microssistema da Execução, que buscam a rápida recuperação do crédito pelo credor, se revelando mais efetiva, sendo que a possibilidade de bloqueio reiterado, por período determinado, traz à Execução e ao credor maior efetividade e possibilidade de recebimento do crédito, e não se apresenta como medida excessiva. Defende que, não obstante, a ordem de bloqueio será limitada ao valor devido, não infringindo o disposto no artigo 805, do CPC, nem quaisquer garantias constitucionais, e respeitando a ordem de preferência para a efetivação da penhora judicial, em total conformidade com o que prevê o artigo 835 do CPC e que, portanto, o pleito de acionamento do sistema SISBAJUD em ordens reiteradas em nome dos agravados é medida de direito razoável para a busca da satisfação de crédito. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o acionamento do sistema SISBAJUD em ordens reiteradas de bloqueio (modalidade conhecida como “teimosinha”), em nome dos Executados RÁPIDO GIRASSOL (CNPJ n.o 03.103.828/0001-63), ESPÓLIO DE DALMO (CPF n.o 002.211.801-25) e Sr. VALMIR (CPF n.o 145.746.751-87). E, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 56897244). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação de tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o acionamento do sistema SISBAJUD em ordens reiteradas de bloqueio (modalidade conhecida como “teimosinha”), em nome dos Executados RÁPIDO GIRASSOL (CNPJ n.o 03.103.828/0001-63), ESPÓLIO DE DALMO (CPF n.o 002.211.801-25) e Sr. VALMIR (CPF n.o 145.746.751-87). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.